Tribunal: TJDFT
Processo: 0703000-31.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO OCULTO. VEÍCULO USADO. ART. 18 DO CDC. COMUNICAÇÃO AO FORNECEDOR. OPORTUNIZAÇÃO DE REPARO. NÃO COMPROVAÇÃO. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE GARANTIA. NULIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na ação redibitória cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta por consumidores em face de revendedora de veículos usados.
2.Pedido inicial: reconhecimento de vícios ocultos em veículo adquirido, rescisão contratual com restituição de valores pagos, cancelamento do financiamento, indenização por despesas de manutenção e compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve negativa de prestação jurisdicional por omissão quanto à cláusula abusiva e à comunicação dos vícios; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para aplicação do art. 18, §1o, do CDC, com consequente rescisão contratual, restituição de valores, indenização por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.Rejeita-se a preliminar de negativa de prestação jurisdicional, pois não há omissão relevante, sendo a matéria devolvida integralmente à instância recursal (art. 1.022 do CPC).
4.A relação é de consumo (arts. 2o e 3o, CDC). O art. 18, §1o, do CDC confere ao consumidor, diante de vício não sanado em 30 dias, direito à substituição do produto, restituição do preço ou abatimento proporcional.
5.A fruição dessas alternativas pressupõe comunicação inequívoca ao fornecedor e oportunização de reparo, bem como prova da não eliminação do vício, tudo no prazo legalmente estabelecido pelo CDC.
6.No caso, não há prova de entrega do veículo à empresa para diagnóstico ou reparo, nem de negativa expressa, sendo insuficientes mensagens a ex-vendedor e postagens em redes sociais.
7.A cláusula de exclusão de garantia é nula (art. 51, I, CDC), mas sua nulidade não dispensa a demonstração dos requisitos para resolução contratual, o que não ocorreu.
8.As despesas apresentadas referem-se a itens compatíveis com desgaste natural de veículo usado, sem prova técnica de nexo causal com vício preexistente.
9.Dano moral não configurado, pois não há prova de conduta ilícita específica do fornecedor nem de lesão a direitos da personalidade. Dissabores do dia a dia não geram direito à compensação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Preliminar de negativa de prestação jurisdicional rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A aplicação do art. 18, §1o, do CDC exige prova da comunicação inequívoca do vício ao fornecedor e da não eliminação do defeito no prazo legal.
2. A nulidade de cláusula de exclusão de garantia não afasta a necessidade de comprovação dos requisitos para resolução contratual. 3. Despesas de manutenção ordinária e desgaste natural não configuram dano material indenizável.
4. Meros aborrecimentos decorrentes de vício em veículo usado, sem demonstração de conduta ilícita específica, não ensejam dano moral.
Dispositivos relevantes citados: art. 18, §1o, art. 26, §3o, art. 51, I, do CDC; art. 373, I, do CPC; art. 1.022 do CPC; art. 85, §11, do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
(Acórdão 1675226, 0703796-02.2018.8.07.0019, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/03/2023, publicado no DJe: 29/03/2023.).